Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0706561-80.2017.8.07.0018, ajuizado por FRANCISCA ANTONIA DO CARMO FREITAS, por meio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela Agravante/Executada, em que se insurge contra o pagamento de honorários sucumbenciais complementares, in verbis: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte ré a promover o custeio da internação da autora, além do pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Ao ID 107523109, a parte executada apresentou comprovante de depósito e requereu o reconhecimento da quitação integral do débito. Ao ID 108344578, a parte exequente alegou que o valor do custeio das despesas hospitalares foi de R$10.979,18, havendo obrigação da executada de pagamento de 20% (R$2.451,38) sobre tal montante a título de honorários sucumbenciais. A parte executada apresentou impugnação ao ID 110819133, alegando que os honorários devem ser calculados apenas sobre o valor da condenação relativo aos danos morais. Requer o indeferimento do pedido de complementação dos honorários advocatícios. A parte exequente se manifestou ao ID 111416392, alegando que o valor da condenação abarca a compensação por danos morais e o valor da cobertura indevidamente negada. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia a se estabelecer o valor sobre o qual deve ser calculada a verba sucumbencial. O art. 85, §2o, do CPC, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”. Ora, no caso dos autos, a sentença condenou o impugnante ao custeio da internação da autora, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. O título judicial que transita em julgado inclui os pedidos de natureza cominatória, de cobrir a internação, e de pagar quantia certa, a compensação pelos danos morais, de modo que o valor da condenação deve ser entendido como o valor total do bem pretendido, uma vez que o valor do tratamento requerido também é aferível economicamente. Dessa forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir, além do valor da compensação por danos morais, o valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, colaciono julgados recentes do e. STJ, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de cobertura de procedimento médico-hospitalar) e obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde. Precedentes. 2. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1611052/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Intime-se a executada para que promova o depósito de R$2.451,38 a título de complementação dos honorários advocatícios em 15 dias. Em caso de silêncio, retornem-me os autos para início da fase expropriatória.” Em suas razões recursais, o Agravante reitera que no título executivo judicial o percentual de 20% incidiu apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), e não sobre o valor do custeio de despesas hospitalares realizados pela Recorrente. Esclarece que, no que toca às despesas hospitalares, por se tratar de mera obrigação de fazer, nesse ponto, a sentença não possui nenhum caráter condenatório, pois a Agravante foi compelida tão somente a autorizar a internação e quitar as despesas dela decorrentes, o que fez diretamente com o Hospital. Destaca, ainda, que não foi condenada a reembolsar a Agravada por valores gastos com a internação, razão pela qual tal valor não foi considerado como base de cálculo dos honorários sucumbências. Tece outras considerações sobre os fatos. Pede, assim, liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja acolhida a impugnação a fim de afastar o pagamento dos honorários sucumbenciais complementares. Preparo juntado aos autos no Id. 32567426. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Com efeito, sabe-se que o cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. Colaciono, a propósito, aresto desta Corte que reflete esse entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.DECISÃO MANTIDA. 1 - Escorreita a decisão em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em alegação de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo. 2 - Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. 4 - De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1369939, 07181680820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, ao examinar a sentença e o acórdão objeto da execução, verifica-se que, de fato, os honorários de sucumbência foram arbitrados de forma clara e expressa em 20% sobre o valor da condenação dos danos morais, estes no importe de R$5.000,0. Confira-se: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela antecipada antes concedida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré a autorizar e custear a internação da autora, conforme liminar de id 74857498. CONDENO, ainda, a ré, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fluírem a partir da citação (artigo 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ). Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” Tal situação pode ser verificada no trecho do voto da Apelação Cível (0734172-54.2020.8.07.0001) interposta contra a sentença da fase de conhecimento, ocasião em foi afastada a alegada abusividade do valor arbitrado e mantido a quantia fixada na sentença. “(...) Subsidiariamente, a Apelante aponta a excessividade do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado como indenização por danos morais, bem como do percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários advocatícios, aduzindo que a demanda não teve qualquer complexidade. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. Atento a essas diretrizes, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais) fixado pela r. sentença revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, o valor, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com efeito, não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono do Apelado, razão pela qual, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, entendo que o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, alcançando pouco mais de mil reais, se encontra adequado e dentro dos parâmetros legais, não devendo haver sua redução. Portanto, a r. sentença não merece reparos. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Deixo de majorar os honorários, pois já fixados no percentual legal máximo. É como voto. Nesse contexto, tenho que, de fato, no título executivo judicial, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre a condenação, tem como base de cálculo tão somente o valor dos danos morais, não abrangendo o valor do custeio das despesas hospitalares, sobretudo porque estas constam no dispositivo da sentença como obrigação de fazer, e não pecuniária. Ademais, reitere-se, uma vez que o próprio acórdão executado faz menção a honorários advocatícios em valor equivalente a “um pouco mais de mil reais”, o valor ora pleiteado pela Agravada, no importe R$2.451,38, referente ao percentual incidente sobre as despesas hospitalares, somente ele, ultrapassa aquele valor. Nessas condições, sob um juízo de cognição sumária, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de depósito de R$2.451,38 a título de complementação dos honorários, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator